Tribunal: TJBA
Processo: 0501467-62.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501467-62.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: SANGELA SIMOES MARTINS Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. BANCO DO BRASIL. REPRESENTANTE DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. ANOMALIAS ENDÓGENAS IDENTIFICADAS. REFORMAS PELO MORADOR SEM NEXO COM OS DANOS. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação de danos e indenização moral por vícios de construção em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Residencial Dr. Humberto II). O Juízo de origem condenou a construtora e o banco a repararem os defeitos e pagarem R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil enquanto executor do programa habitacional; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a construção e as patologias relatadas, frente às modificações feitas pelo autor; (iii) avaliar a adequação do valor indenizatório fixado na origem. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do FAR no âmbito do PMCMV Faixa 1, assume responsabilidade que extrapola a de mero agente financeiro, respondendo solidariamente por falhas na obra. 4. O laudo pericial atestou que as fissuras e trincas possuem origem endógena (falha de projeto/execução) e que as reformas realizadas pelo morador não contribuíram para o surgimento de tais patologias estruturais. 5. A existência de vícios em imóvel novo destinado à habitação de interesse social supera o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade e a segurança da família, o que justifica a condenação por danos morais. 6. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos improvidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O agente financeiro que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos. (Precedentes- STJ - AgInt no REsp: 1855132 ES 2015/0010860-0) 2. A construtora responde objetivamente por danos decorrentes de anomalias endógenas comprovadas por perícia, independentemente de modificações estéticas realizadas pelo proprietário que não possuam nexo com os defeitos estruturais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXVI; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 18; CC, arts. 186, 389, 618 e 927. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, para manter a sentença objurgada nos seus integrais termos, por estes e pelos próprios fundamentos, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.